Tribunal: CARF
Processo: 12670.000291/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000291/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
VITALI TORLONI FILHO
Interessado
FAZENDA NAIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IDENTIDADE
ENTRE
PAGAMENTOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO.
Embora documentos oriundos de instituição financeira façam prova de
movimentação bancária, comprovando saques e transferências de valores, todo
o conjunto probatório dos autos deve conduzir à demonstração da regularidade
das deduções declaradas pelo contribuinte, tendo em vista o livre
convencimento motivado na apreciação das provas pela Administração Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento exarada às fls. 4-7, em face do contribuinte acima
identificado, na qual a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000291/2008-98
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000291/2008-98

total de R$ 14.338,27, por ter deduzido indevidamente despesas médicas na declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2004.
Apresentada impugnação às fls. 2-3, pessoalmente pelo contribuinte, onde
sustentou, preliminarmente, que os documentos entregues antes da notificação de lançamento
não foram analisados pela autoridade competente; no mérito, afirmou que a documentação
juntada às fls. 8-32 fazem prova da regularidade das deduções.
O acórdão de primeira instância, doravante, julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação, mantendo, assim, a integralidade do crédito tributário lançado (fls.
104-108).
Em recurso voluntário (fls. 113-119), interposto mediante procurador (fl. 122), o
contribuinte alegou, preliminarmente, desnecessidade de arrolamento ou depósito para
interposição desta peça, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI
1976; no mérito, sustentou que desconhece o paradeiro do profissional que o atendeu à época e,
portanto, não conseguiu anexar fotocópias dos exames que se submeteu. Requereu, por fim, a
anulação do auto de infração e juntou os mesmos documentos, quando da impugnação, às fls.
124-147.
Autos, por derradeiro, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 154),
para decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, porque, embora o contribuinte
tenha sido cientificado da decisão combatida em 01/10/2010 (fl. 112), não consta dos autos a
informação acerca da data em que foi protocolada sua peça recursal.
Rejeito, de logo, a questão preliminar levantada, de inconstitucionalidade de
exigência de depósito ou arrolamento de bens para interpor este recurso, tendo em vista que o
contribuinte o fez prescindindo do recolhimento de custas, e conforme a Súmula Vinculante 21.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
Da mesma forma como pontuado pelo acórdão de primeira instância à fl. 107,
entendo que os extratos bancários anexados, por si sós, não comprovam a efetividade do
pagamento do valor de face do recibo à fl. 130.
Ainda que haja identidade de valores entre a planilha às fls. 125-126 e os extratos
bancários às fls. 131-147, esses saques não comprovam que, efetivamente, se destinaram para
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000291/2008-98

pagar os serviços prestados pelo profissional Marcelo de Freitas Marques, justamente porque,
considerando que cada um dos 35 atendimentos discriminados na planilha foram cobrados
separadamente, a quantidade de saques informados supera, em muito, o número de serviços
prestados.
Demais disso, a soma de todos esses saques perfaz valor inferior (R$ 23.015,15)
ao indicado no recibo (R$ 26.000,00), sendo que este foi o levado à tributação.
Por fim, e como o próprio contribuinte informa em diversas oportunidades, não há
exames laboratoriais, imagens de raios-x ou prescrições de medicamentos nos autos, embora
tenha se submetido a restaurações dentárias e inclusão de coroas, definitivas e provisórias; nesse
particular, ainda, o disposto no art. 80, inciso V, do RIR/1999 exige notas fiscais para a
comprovação de gastos com próteses, o que também não encontra juntado ao processo.
Portanto, o conjunto probatório não autoriza que se conceda o cancelamento do
auto de infração e o afastamento da glosa; em outras palavras, o crédito tributário lançado deve
se manter.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital